Tribunal: TJSP
Processo: 2148417-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as medidas pleiteadas pela autora. Inconformismo. Penhora de eventuais recebíveis de faturamento da executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisitos presentes no caso. Empresa

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as medidas pleiteadas pela autora. Inconformismo. Penhora de eventuais recebíveis de faturamento da executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisitos presentes no caso. Empresa executada, ora agravada, não pagou nem indicou bens à penhora, e nem a exequente localizou bens que pudessem garantir a dívida, de modo que o pedido de penhora de faturamento sobre receita não deixa de ser, por ora, uma possibilidade de recuperação de crédito. Percentual que deve ser fixado em 10% dos recebíveis de cartões de crédito da parte devedora ao mês, em procedimento continuado até a satisfação do crédito da exequente. Decisão reformada. Agravo provido em parte.